Tribunal: STF
Processo: AI 599335
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE
   GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU NÃO
   TER CARÁTER GERAL A GRATIFICAÇÃO PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.